Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-48.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600346-48.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 181-94.2013.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, do Partido Republicano Progressista -
PRP, apresentada pelo incorporador partido Patriota - Comissão Provisória Estadual (nome atual
do Partido Ecológico Nacional - PEN), relativa ao exercício financeiro de 2012, julgadas não
prestadas nos autos de Petição nº nº 181-94.2013.6.16.0000 , nos termos da r. decisão monocrática,
de 29/07/2013, com trânsito em julgado em 09/08/2013.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do
Paraná) (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS (RESPONSÁVEL)
CARLOS ALBERTO DOMBECK (RESPONSÁVEL)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
116
20/05/2021 10:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.755

PETIÇÃO 0600346-48.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do Paraná)
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RESPONSÁVEL: JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOMBECK
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL
- PR
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. JULGAMENTO
ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS, COM SUSPENSÃO
DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
ART.
59
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.464/15.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS
OS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS.
REGULARIZAÇÃO
INDEFERIDA.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS E
DA SUSPENSÃO DO REPASSE DAS
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ
QUE
OCORRA
EFETIVA
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
Num. 34885116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542

1. A ausência de apresentação de
documentos essenciais, arrolados no art.
29 da Resolução TSE nº 23.464/2015,
sobretudo dos livros contábeis Razão e
Diário, impõe o indeferimento do pedido
de regularização de contas, anteriormente julgadas como não
prestadas nos moldes do art. 59 do
mesmo texto normativo.
2. Regularização de contas, relativas ao
exercício financeiro de 2012, indeferida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas, referentes ao órgão estadual do
Partido Republicano Progressista (PRP), atualmente incorporado pelo PATRIOTAS, relativas
ao exercício de 2012, as quais haviam sido julgadas não prestadas nos autos de nº
181-94.2013.6.16.0000, conforme informação ID 9392216.
Verificando-se constar na autuação o Diretório Estadual do Partido Ecológico
Nacional – PEN, antiga denominação do PATRIOTAS, partido incorporador do PRP,
determinou-se (ID 1017766) à Secretaria Judiciária a inclusão na autuação do partido
PATRIOTA (partido que incorporou o PRP, assim como a inclusão do atual presidente e
tesoureiro, os quais encontram-se regularmente representados nos autos (ID’s 9206216 e
9438316). Ainda, determinou-se que os presidentes e tesoureiros do Partido Republicano
Progressista - PRP, com atuação no exercício de 2012, fossem notificados para, no prazo de
10 dias, constituírem advogado regulamente habilitado, por meio da juntada do instrumento de
procuração, sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos
processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
Decorrido o prazo sem qualquer manifestação (ID 11252466)
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, em exame preliminar, opinou (ID 12853016) pela intimação do
Partido ante as inconsistências verificadas.
Intimada a agremiação juntou aos autos Boletim de Ocorrência (ID 16917916).
Num. 34885116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542

Posteriormente, após determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, a agremiação apresentou petição em que noticiou a ocorrência de extravio
dos livros contábeis Diário e Razão e outros documentos do Diretório Estadual, conforme
Boletim de Ocorrência antes juntado e pleiteou a dilação de prazo para cumprimento das
diligências (ID 20120866).
Sobreveio parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestando-se pelo
indeferimento do pedido de regularização das contas, com a manutenção da suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 59, § 4º, Resolução TSE nº
23.546/2017 (ID 21039666)
Conclusos os autos, verificou-se que, ante o tempo decorrido, restou prejudicado
o pedido de dilação de prazo, razão pela qual foi determinada nova intimação para que a
agremiação apresentasse sua manifestação sobre o parecer de diligências. (ID 24188066).
Contudo, conforme consta do ID 24489766, o prazo decorreu em qualquer
manifestação da agremiação (ID 24489766).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de petição acompanhada de prestação de contas do Diretório Estadual
do Partido Republicano (PRP), incorporado pelo partido Patriota, relativas ao exercício
financeiro de 2012, com objetivo de regularização da situação de inadimplência da agremiação,
gerada pela aplicação das sanções do art. 37 da Lei nº 9.096/95, em razão do julgamento de
tais contas como não prestadas.
O requerimento encontra amparo no art. 59 da Res. TSE nº 23.546/2017, que
assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para
suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.

Como se observa, infere-se de referido dispositivo que não há limites temporais
nem exigência de outros requisitos de admissibilidade para o conhecimento do requerimento
de regularização de inadimplência de agremiações partidárias, daí não haver óbice ao
conhecimento do pedido ora em exame.
Quanto ao mérito, sabe-se que a prestação de contas é o procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o
Num. 34885116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542

balanço contábil do ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e destinação de suas despesas.
E para que se possibilite tal fiscalização, mister que a prestação de contas se faça
acompanhar minimamente das peças e documentos elencados pela Resolução de regência.
No caso, o parecer técnico indicou que não foram apresentados os seguintes
documentos:
1. Certidão de Regularidade, emitida pelo Conselho de Contabilidade, de habilitação do
profissional de contabilidade signatário da documentação contábil apresentada pelo órgão
partidário (id. 9206316), em desacordo com o disposto no art. 3º, inciso I, da Resolução TSE
n.º 21.841/2004.
2. Dados de conciliação bancária e/ou extratos bancários, nos termos do art. 14, inciso II,
alíneas “m” e “n”, da Resolução TSE n.º 21.841/2004, porém, foi apresentada relação das
contas bancárias sem registro de dados (id. 9206316, p. 20).
3. Livros Contábeis Razão 2012 e Diário 2012 devidamente autenticados no oficio civil, em
desacordo com o disposto nos arts. art. 11, parágrafo único, e 14, inciso II, alínea “p”, da
Resolução TSE n.º 21.841/2004.

Conforme relatado, intimada, a agremiação juntou, inicialmente, Boletim de
Ocorrência. Posteriormente, após determinado o encaminhamento dos autos a Procuradoria
Regional Eleitoral, apresentou petição em que, baseada no Boletim de Ocorrência, noticiou a
ocorrência de extravio dos livros contábeis Diário e Razão e outros documentos do Diretório
Estadual, pleiteando a dilação de prazo para cumprimento das diligências (ID 20120866).
Após manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, o requerente foi
novamente intimado para apresentar os documentos faltantes, uma vez que já transcorrido o
prazo antes solicitado (30 dias); contudo, quedou-se inerte deixando transcorrer
o prazo
in albis
assinado para tal finalidade.
Por essa razão, o pedido em exame não comporta deferimento, conforme já
decidido por esta Corte:
EMENTA - PETIÇÃO - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO
- EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. RESOLUÇÃO TSE Nº 21.841/2004 E
23.464/2015, ART. 59. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. -
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
1. A ausência de apresentação de documentos essenciais, arrolados no art.
29 da Res. TSE nº 23.464/2015, impõe o indeferimento do pedido de
regularização de contas, anteriormente julgadas como não prestadas nos
moldes do art. 59 do mesmo texto normativo.
2. Regularização de contas, relativas ao exercício financeiro de 2012,
indeferida.
Num. 34885116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542

(PROCESSO n 61578, ACÓRDÃO n 53771 de 31/01/2018, Relator; ANTÔNIO
FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 06/02/2018)

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que seja indeferido o pedido de
regularização de inadimplência do Diretório Estadual do Pedido de Regularização de Contas,
referentes ao órgão estadual Partido Republicano Progressista (PRP), atualmente incorporado
pelo PATRIOTAS, relativas ao exercício financeiro de 2012, ficando mantido, dessa forma, o
julgamento das contas como não prestadas, com as consequências daí advindas, ou seja,
manutenção da suspensão do repasse das cotas do fundo partidário a tal agremiação, até que
ocorra a efetiva regularização.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600346-48.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO
SILVA - REQUERENTES: PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL -
PR, PATRIOTA - PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ), PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - Advogado dos(a)
REQUERENTES: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO -PR RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS
FADEL JUNIOR - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO -
PR0076099 - RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO - Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR0076099- RESPONSÁVEL: JORGE
LUIZ DE PAULA MARTINS - RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DOMBECK - PR0076099
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34885116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542

Num. 34885116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051918184000600000034026542
mero do documento: 21051918184000600000034026542